Tribunal: CARF
Processo: 11618.001644/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.001644/2007-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.981 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
ALDROVANDO GRISI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA
DE EXAME EXPRESSO SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL RELATIVA À
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS A TÍTULO DE DESPESAS
MÉDICAS. NULIDADE.
Se o acórdão-recorrido condiciona a comprovação de pagamentos em espécie a
título de despesas médicas à apresentação de extratos bancários, mas não emite
juízo específico nem analítico sobre os extratos efetivamente juntados aos
autos, a respectiva decisão impede o exercício do direito de defesa e, portanto,
é nula.
VÍCIO AUTÔNOMO E PREJUDICIAL AO EXAME DAS QUESTÕES DE
FUNDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE MÉRITO.
Como as questões de fundo versadas no quadro fático-jurídico referem-se à
idoneidade formal e material (ideológica, substantiva ou informacional) dos
extratos bancários juntados aos autos para comprovar o efetivo pagamento de
despesas médicas, a circunstância de o acórdão-recorrido não ter emitido juízo
sobre esse ponto não permite que a análise recursal confirme nem infirme a
conclusão a que chegou o órgão de origem. Para conhecer do cerne da questão
de mérito (existência ou inexistência de documento hábil), seria necessário
inovar o quadro para estabelecer pela primeira vez o ponto, o que não se
afigura possível no juízo revisional próprio do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em CONHEÇER
do Recurso Voluntário e ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE do acórdão recorrido,
para que a DRJ examine novamente a impugnação, do modo como entender de direito e com o
exame expresso da idoneidade formal e material dos extratos bancários juntados aos autos, para
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas alegadamente incorridas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.001644/2007-68
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.981 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001644/2007-68

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 5a Turma da
DRJ/REC (11-42.000 – fls. 198-205), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
no 2004/604450124834019 (fl. 14/17), relativamente ao ano-calendário de 2003, na qual
foi apurado o Imposto de Renda Suplementar no valor de R$ 8.425,06:

(Imagem copiada da Notificação de Lançamento de fl. 14)
Dedução Indevida de Despesas Médicas
2. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:

Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.981 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001644/2007-68

(Imagem copiada da Notificação de Lançamento de fl. 15)
3. Irresignado, o contribuinte apresenta impugnação (fls. 02/10) alegando em síntese
que:
“(...)

(...)

(...)

(...)

(...)
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.981 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001644/2007-68

(...)”
(Imagens copiadas da Impugnação de fls. 02/10)
É o que importa relatar.
4. Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo e conhecimento da
impugnação procede-se ao julgamento.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
5. Para o deslinde da questão cumpre informar, que os atos administrativos gozam da
presunção de veracidade e legalidade. O Fisco em face de sua imperatividade para
tributar, prevista na Constituição Federal e em normas legais, pode exigir, em especial,
que o contribuinte comprove suas deduções para fins de Imposto de Renda. Dessa
forma, o ônus da prova das despesas médicas, caso o contribuinte pretenda deduzi-las,
lhe pertence. Portanto, cabe a ele trazer aos autos a documentação que entenda capaz de
comprovar seu direito, mas submetida ao critério da autoridade lançadora, de forma a
dirimir os questionamentos acerca dos fatos informados em sua Declaração de Ajuste
Anual, conforme determina o art. 73 do RIR/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
6. Ressalte-se ainda que a legislação lista algumas formas para o contribuinte provar o
seu direito ao mesmo tempo em que permite ao Fisco, a seu juízo, exigir outros meios
de comprovação de maneira a firmar sua convicção frente aos fatos informado.
7. O que importa ao presente julgamento, conforme determina a lei, é que o impugnante
apresente provas de que realmente arcou com tais despesas, tanto que permite que ele
comprove de várias maneiras o seu direito de deduzir. Assim, se o contribuinte pretende
deduzir tais despesas médicas deve agir comprovando a veracidade de suas afirmações.
Ressalte-se ainda que a dedução dessas despesas com saúde é uma faculdade do
contribuinte, ou seja, ele não está obrigada a deduzi-las, mas caso deseje aproveitá-las,
deve obedecer, se submeter aos ditames da lei.
8. Destaque-se também que a solicitação de documentos, por parte da Receita Federal,
constitui uma obrigação acessória sob responsabilidade do contribuinte, que tem de
manter em boa guarda a documentação comprobatória dos fatos atinentes à seara
tributária, conforme pode-se extrair das disposições do art. 797 do RIR/99. Caso
contrário, ou seja, se fosse adotado o entendimento do contribuinte, tal previsão legal
seria letra morta, pois de que adiantaria exigir a apresentação da prova se o ônus fosse
do Fisco? Assim, não procede a afirmação do impugnante.
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
9. Confirmando o entendimento acima, acrescente-se ainda à presente discussão, que
mesmo estando presentes todos os requisitos enumerados para os recibos, a legislação
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.981 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001644/2007-68

tributária não confere aos mesmos valor probante absoluto, pois a tônica do art. 80, § 1o,
inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos pagamentos. Tanto que a
norma admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova
cabal de transferência de numerários. Entretanto, ressalte-se que mesmo o cheque pode
ser submetido à justificação, quando dúvidas razoáveis acudirem ao Fisco sobre a
efetiva prestação do serviço, fato que se constitui no substrato material da dedução.
10. Continuando a presente análise, destaque-se que à fiscalização é permitido exigir
elementos adicionais de prova, a exemplo de cópias de cheques, comprovantes de
transferências e extratos bancários. Como solução alternativa por oportunidade da
impugnação, o interessado poderia demonstrar a realização do serviço através de cópias
de exames, laudos, requisições, prontuários, fichas de atendimento, extratos bancários
ou outros documentos de natureza similar que servissem de sustentação ao conteúdo dos
recibos.
11. Analisando-se os autos, verifica-se que assiste razão à fiscalização pelas razões a
seguir demonstradas:
Nome da
Profissional
Valor
Total
(R$)
MOTIVO DA
GLOSA
ANÁLISE DA RECUSA
Dra. Francisca
Lúcia Pereira de
Sousa.
5.000,00
- Falta de
comprovação do
efetivo pagamento,
conforme exigido no
Termo de Intimação
Fiscal.
a) Analisando os autos verifica-se que o contribuinte
anexou declaração da profissional (fl. 41) afirmando
que realizou o tratamento e que recebeu em espécie.
Juntou ainda recibos de pagamento (fls. 19/22) onde se
observou a ausência de identificação do beneficiário
do tratamento, bem como do endereço da profissional,
conforme incisos II e III, §1o, do art. 80 do RIR/99.
Também não comprovou o efetivo pagamento das
despesas médicas, nos moldes dos incisos II e III, §1o,
do art. 80 do RIR/99. Assim, deve ser mantida a glosa.
Nome da
Profissional
Valor
Total
(R$)
MOTIVO DA
GLOSA
ANÁLISE DA RECUSA
Dra. Josenilda
Maria do
Nascimento Silva.
10.000,00
- Falta de
comprovação do
efetivo pagamento,
conforme exigido no
Termo de Intimação
Fiscal.
a) Analisando os autos verifica-se que o contribuinte
anexou declaração da profissional (fl. 37) afirmando
que realizou o tratamento e que recebeu em espécie a
quantia de R$ 5.000,00. Juntou ainda recibos de
pagamento (fls. 29/36) onde se observou a ausência de
identificação do beneficiário do tratamento, conforme
inciso II, §1o, do art. 80 do RIR/99. Cumpre informar
que a profissional declarou que emitiu 10 recibos de
R$ 500,00. No entanto, nos autos constam anexados
15 recibos de R$ 500,00. Também não comprovou o
efetivo pagamento das despesas médicas, nos moldes
dos incisos II e III, §1o, do art. 80 do RIR/99. Assim,
deve ser mantida a glosa.
Dra. Gisele
Aversari.
5.000,00
- Falta de
comprovação do
efetivo pagamento,
conforme exigido no
Termo de Intimação
Fiscal.
a) Analisando os autos verifica-se que o contribuinte
anexou aos autos recibos de pagamento (fls. 23/26)
onde se observou a ausência de identificação do
beneficiário do tratamento, bem como do endereço da
profissional, conforme incisos II e III, §1o, do art. 80
do RIR/99. Também não comprovou o efetivo
pagamento das despesas médicas, nos moldes dos
incisos II e III, §1o, do art. 80 do RIR/99. Assim, deve
ser mantida a glosa.
Dr. Luciano de
Araújo Medeiros
6.000,00
- Falta de
comprovação do
efetivo pagamento,
conforme exigido no
a) Analisando os autos verifica-se que o contribuinte
anexou recibos de pagamento (fls. 27/28) onde se
observou a ausência de identificação do beneficiário
do tratamento, bem como do endereço do profissional,
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.981 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001644/2007-68

Termo de Intimação
Fiscal.
conforme incisos II e III, §1o, do art. 80 do RIR/99.
Também não comprovou o efetivo pagamento das
despesas médicas, nos moldes dos incisos II e III, §1o,
do art. 80 do RIR/99. Assim, deve ser mantida a glosa.
Laboratório de
Patologia Clínica
Gilson Espínola
Guedes
85,00
- Falta de
apresentação da Nota
Fiscal de serviço.
a) Analisando os autos verifica-se que o contribuinte
anexou recibo (fl. 45). No entanto, se vislumbra em tal
documento que não consta quem foi o beneficiário do
tratamento, conforme determina o inciso II, §1o, do art.
80 do RIR/99. Assim, deve ser mantida a glosa.
Clínica Ortopédica
e Traumatológica
de João Pessoa Ltda
4.551,57
- Falta de
apresentação da Nota
Fiscal de serviço.
a) Analisando os autos verifica-se que o contribuinte
anexou a Nota Fiscal (fl. 43) e o recibo (fl. 44)
comprovando o pagamento da despesa médica, bem
como juntou ao processo declaração da clínica (fl. 75)
informando que atendeu a sra Luzimar Magalhães
Grisi. Cumpre destacar que a beneficiária do
tratamento, a sra. Luzimar Magalhães Grisi, não
consta como dependente do impugnante para fins de
imposto de renda. Dessa forma, deve ser mantida a
glosa, conforme determina o inciso II, §1o, do art. 80
do RIR/99.
12. Cumpre informar ainda que quando se tem a finalidade de utilizar despesas médicas
como dedução, o contribuinte deve ter em mente que o pagamento correspondente não
envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas também a Administração Tributária.
Por essa razão, deve conservar, além dos recibos, outros meios probantes do pagamento
e da realização do serviço. Nesse contexto, o Código Civil, instituído pela Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o
teor de documentos assinados (recibos) guarda presunção de veracidade somente entre
os próprios signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao
ato:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
13. Fundamentando as citadas recusas, destaque-se o art. 80, §1o, incisos II e III, do
RIR/99, ao exigir a comprovação do efetivo pagamento e demais formalidades,
conforme segue.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
14. Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada, para
determinar a cobrança do Imposto de Renda Suplementar no valor de R$ 8.425,06
acrescido de Multa de Ofício e de Juros de Mora, conforme legislação regente e nos
termos da Notificação de Lançamento.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.981 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001644/2007-68

Recife, Sala de Sessões, em 02 de agosto de 2013.
Hermann Schimmelpfeng Landim - Relator
AFRF – Matrícula SIAPECAD no 01295106.

Ciente do acórdão da DRJ em 30/08/2013, o contribuinte, em 26/09/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas médicas estão
comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para julgamento dos pedidos formulados.
Observo que há uma preliminar de nulidade pendente.
Argumenta o recorrente, verbatim (fls. 219):

Ademais, a fim de comprovar as despesas declaradas, mesmo apresentando os
respectivos recibos, o Contribuinte anexou ainda cópias dos seus extratos bancários que
comprovam a retirada de numerários suficientes a fazer frente aos gastos declarados.
Observe-se que, no próprio acórdão, o Relator reconhece como elemento adicional de
prova o extrato bancário, entretanto, para o caso sob análise, o mesmo relator
desconsiderou tal elemento de prova apresentado pelo recorrente, na verdade, sequer foi
feita qualquer referência aos mesmos

De fato, o sujeito passivo informa juntar extratos (fls. 10), que podem ser
encontrados à fls. 46-64.
Porém, o acórdão-recorrido não examina tais documentos, sem indicar uma razão
para tanto.
Inicialmente, a respectiva fundamentação aponta que extratos bancários poderiam
hipoteticamente servir de apoio à formação do juízo da autoridade fiscal, mas a aplicação desse
preceito é lacônica, elíptica, por não indicar, no caso concreto, a razão pela qual os extratos
efetivamente juntados aos autos seriam inservíveis:
A propósito, embora leia-se em dado momento que:

10. Continuando a presente análise, destaque-se que à fiscalização é permitido exigir
elementos adicionais de prova, a exemplo de cópias de cheques, comprovantes de
transferências e extratos bancários. Como solução alternativa por oportunidade da
impugnação, o interessado poderia demonstrar a realização do serviço através de cópias
de exames, laudos, requisições, prontuários, fichas de atendimento, extratos bancários
ou outros documentos de natureza similar que servissem de sustentação ao conteúdo dos
recibos.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.981 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001644/2007-68

A fundamentação limita-se a dizer que:

[o contribuinte] não comprovou o efetivo pagamento das despesas médicas, nos moldes
dos incisos II e III, §1o, do art. 80 do RIR/99. Assim, deve ser mantida a glosa.

A falta de explicitação do obstáculo ao uso dos extratos juntados aos autos torna a
fundamentação deficiente, incompleta, de modo a prejudicar o direito de defesa e, com isso,
anular o julgamento (art. 59, II do Decreto 70.235/1972 e art. 50, § 1o da Lei 9.784/1999).
Todavia, é imprescindível examinar se não é possível conhecer do mérito do
recurso, na medida em que a nulidade do ato administrativo de lançamento somente deve ser
declarada se for impossível conhecer das questões de fundo (matéria prejudicial à nulidade).
No caso em exame, a nulidade é insuperável, devido à ausência de qualquer
discussão acerca dos elementos constantes dos extratos bancários juntados aos autos, para fins de
comprovação das despesas incorridas. Não há um ato positivo a ser revisto, mas uma aparente
omissão sobre a idoneidade formal e material (ideológica, isto é, das informações neles contidas)
dos documentos. Nesse quadro de ausência de manifestação concreta sobre os extratos, este
Colegiado teria que suprir a atuação do órgão de origem, de modo a inovar o quadro fático-
jurídico, e não se limitar a manter ou a substituir um juízo então formulado.
Por exemplo, falta aos autos um cotejo entre os saques registrados nos extratos
bancários e os alegados pagamentos, que é um dos pontos sobre os quais um juízo de revisão
típico do recurso voluntário poderia debruçar-se.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e ACOLHO A PRELIMINAR
DE NULIDADE, para que o órgão de origem examine novamente a impugnação, do modo como
entender de direito e com o exame expresso da idoneidade formal e material dos extratos
bancários juntados aos autos, para comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas
alegadamente incorridas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 233
DF CARF MF
Original